Tribunal: TJSP
Processo: 1024256-65.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL - Propositura de ação de cobrança de frete por transporte internacional de mercadorias de forma individualizada - Descabimento - Prova dos autos que demonstra a existência de parceria comercial mediante mandato firmada entre as partes e que os acertos de contas se davam periodicamente, mediante abatimento do custo dos fretes e encargos que uma empresa tivesse realizado em

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL - Propositura de ação de cobrança de frete por transporte internacional de mercadorias de forma individualizada - Descabimento - Prova dos autos que demonstra a existência de parceria comercial mediante mandato firmada entre as partes e que os acertos de contas se davam periodicamente, mediante abatimento do custo dos fretes e encargos que uma empresa tivesse realizado em nome da outra - Comprovado que havia meação dos lucros entre as litigantes - Parceria comercial ("profit share") evidenciada - Decisão reformada - Apelo provido para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Invertida a sucumbência e majorada a honorária advocatícia diante da atuação em sede recursal para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por equidade diante do irrisório proveito econômico em questão (artigo 85, parágrafo 8o, do CPC de 2015).